Tribunal: TJSP
Processo: 0014251-03.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto. Reforma. Requisito temporal atendido. Requisito subjetivo. Elementos dos autos que indicam o bom comportamento carcerário do apenado, e ausência de faltas praticadas no curso da reprimenda. Gravidade abstrata do delito e longa pena a cumprir que não constituem motivação idônea para se negar a progressão de

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto. Reforma. Requisito temporal atendido. Requisito subjetivo. Elementos dos autos que indicam o bom comportamento carcerário do apenado, e ausência de faltas praticadas no curso da reprimenda. Gravidade abstrata do delito e longa pena a cumprir que não constituem motivação idônea para se negar a progressão de regime. Benefício concedido. Decisão reformada. Recurso provido.